Tribunal: TJES
Processo: 0000732-50.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-50.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIDSON MATTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. O ingresso dos policiais militares, na residência, decorre de uma ação legítima, já que apreenderam elevado quantia no bolso do acusado, oportunidade em que visualizaram pela janela da residência, diversos entorpecentes espalhados pelo local, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Comprovada a autoria, pelos depoimentos dos policiais, e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, diante do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo de Exame de eficiência e laudo de exame químico, inviável o pleito absolutório.

3. Razão assiste à defesa, pois a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser integral, pois o réu não é multirreincidente, inexistindo motivo concreto para preponderar a agravante.

4. Inviável o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, já que confirmada a culpabilidade do réu, além de ter permanecido custodiado, durante toda a instrução criminal.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000732-50.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEIDSON MATTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO DE JESUS FERREIRA - ES36150, ILSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES35310

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por NEIDSON MATTOS DE OLIVEIRA, contra a sentença de fls. 45/56, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, e 1.180 (mil, cento e oitenta) dias-multa.

Há uma preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio, que passo a enfrentá-la.

01)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

Alega a defesa que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas e munições, atentou contra o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

No caso, os policiais militares avistaram o réu, já conhecido por seu envolvimento na traficância, tendo ele saído de uma residência aparentado certo nervosismo, momento em que dispensou uma chave.

Realizada a abordagem, os policiais apreenderam o valor de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais) em espécie, com forte odor de droga, no bolso do acusado, oportunidade em que visualizaram, pela janela da residência, diversos entorpecentes espalhados pelo local, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 6.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (...)” (grifo nosso)(AgRg no RHC n. 164.603/GO,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 17/6/2022.)

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto. Passo ao exame meritório.

02)
MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicada a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), na segunda fase dosimétrica, além do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2022, no bairro Santa Mônica, em Guarapari, policiais militares avistaram o acusado, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, saindo de uma residência e, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma chave no chão.

Realizada a abordagem, foram apreendidos R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais) em espécie, com forte odor de drogas, motivando os policiais a olharem pela janela da residência.

Questionado, o acusado relatou aos policiais militares, que utilizava o imóvel como base do tráfico, momento em que os policiais adentraram na casa, fazendo o uso da chave dispensada pelo acusado, onde apreenderam 114 (cento e quatorze) pedras de crack, 757 (setecentos e cinquenta e sete) pinos de cocaína, 10 (dez) munições de calibre .380, e material para embalo das drogas.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade foi suficientemente comprovada pelo boletim unificado (03/03-verso, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 08/08-verso, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 09), laudo de exame químico (fls. 26) e laudo de perícia criminal das munições (fls. 40/41)

Outrossim, em depoimento judicial, o policial militar ELIAS MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA (mídia fls. 31), relatou toda a dinâmica dos fatos, inclusive, narrou que dentro da residência do acusado, foi apreendida grande quantidade de drogas, além de munições.

Diferente não foi o depoimento da testemunha policial militar LUCAS RAMOS FERREIRA, tendo relatado que já conhecia o acusado, por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e após a abordagem, conseguiu visualizar pela janela da residência, uma grande quantidade de entorpecentes em seu interior, quando ingressou no imóvel, e realizou a apreensão.

O acusado, em seu interrogatório perante o Juízo (mídia de fls. 31), também confessou a prática dos crimes, tendo narrado que estava guardando as drogas e as munições em sua casa, para outra pessoa, e que receberia o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Deste modo, deve ser mantida a condenação imposta pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei nº 10.826/03), pois comprovadas a autoria e a materialidade delitiva.

Em continuidade, a defesa ainda pleiteia que seja reconhecida, na segunda fase dosimétrica, a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP).

Quanto ao ponto, verifico que o Magistrado, aplicou a referida atenuante, todavia, compensou-a proporcionalmente com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), conferindo maior valor a esta, por ser específica.

No entanto, tenho que a compensação deve ser integral, pois o réu não é multirreincidente, inexistindo motivo concreto para preponderar aludida agravante.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) II -
A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Desta forma, procedendo com a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, já que igualmente preponderantes, a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas deve ser concretizada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, e para o delito de posse irregular de munição, em 02 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, tornando-as definitiva, já que ausentes outras causas de aumento e diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, do CP), tem-se que pena será de 10 (dez) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, e 1.120 (mil, cento e vinte) dias-multa, mantido o regime fechado.

Prosseguindo, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir a pena do acusado
NEIDSON MATTOS DE OLIVEIRA
, fixando-a, definitivamente, em 10 (dez) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, e 1.120 (mil, cento e vinte) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.